Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Processo : 0701624-51.2022.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDMILSON ALVES DA CUNHA em face do ven. acórdão (id. 52623081) que negou provimento à sua apelação. Todavia, o embargante comparece aos autos, requerendo a desistência do recurso e a restituição de valores depositados em juízo (id. 54807518 e 55480683). Portanto, com fulcro no art. 998 do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Já em relação à restituição de importâncias depositadas em juízo, nada a prover quanto ao petitório, pois o Tribunal faz juízo de revisão, e não o de execução, na eventualidade de a parte buscar o cumprimento provisório da sentença. Assim, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe o pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante o art. 87, inc. XI, RITJDFT. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator